Tribunal: TJDFT
Processo: 0735490-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735490-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MARIA JOSE DE BRITO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705241-58.2018.8.07.0018 ajuizado por MARIA JOSÉ DE BRITO, não conheceu da exceção de pré-executividade e homologou a conta exibida pela Contadoria Judicial (ID 102154006, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 30473930). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator